Tribunal: TJDFT
Processo: 0763813-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITPU/TLP. CDA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. SUPOSTA TRANSMISSÃO DE UNIDADES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, a qual julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme o art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo reforma da sentença, alegando-se, em síntese: a) ilegitimidade passiva; e b) responsabilidade de cada unidade autônoma.
2. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 2.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 2.2. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. 2.3. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, “A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares”. 2.4. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 3. Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel (e por muitos anos), o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Rejeitada a prejudicial de prescrição/decadência e, no mérito, improvido. 5. Condenados os recorrentes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mas suspensos os efeitos da condenação neste particular, na medida em que a eles foi concedida a gratuidade de justiça.” (07025799820168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 08/11/2017).
3. No caso, é incontroverso tratar-se de condomínio irregular o qual não tem autorização para se desmembrar. Além disso, ainda que existam outros possuidores ou o imóvel tenha sido desmembrado, era obrigação do autor repassar tais informações aos órgãos tributários; não fê-lo. 3.1. Desse modo, não houve comunicação da alteração da propriedade do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte requerente em descumprimento da obrigação acessória. 3.2. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do recorrente e o respectivo protesto, ainda mais não seja sua a propriedade ou posse do imóvel, porquanto o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração do domínio. 3.3. Cumpre ressaltar ser responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, não correspondendo à responsabilidade irrestrita, fazendo-se necessário comprovar a ilicitude da conduta imputada ao Estado, não evidenciada no caso em exame.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, verba cuja exigibilidade resta suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Apelo improvido.